Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1000347-04.2021.8.11.0000
Impetrante: Fabiano Rodrigues de Campos
Impetrado: Membros da Comissão Estadual e Secretário de Educação
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Fabiano Rodrigues de Campos contra ato supostamente acoimado de ilegal perpetrado por Hesloan Humberto Duarte Maia, Alcimaria Ataides da Costa, Juliano D'avila El-Hage, Maurilio Lopes da Silva, Adriano Knippelberg de Moraes, Marcelo José da Silva Júnior, Mirele Lins da Silva, Irene de Souza Costa, membros da Comissão Estadual da SEDUC/MT, e pelo Secretário Estadual de Educação de Mato Grosso.
O impetrante sustenta que se candidatou no processo seletivo para a função de Diretor Escolar no Município de Ribeirão Cascalheira, conforme o Edital no 005/2020/GS/SEDUC/MT, tendo apresentado a documentação exigida para inscrição no certame.
Assevera que realizou a prova objetiva, tendo obtido aprovação com acerto de 35 questões do total de 40. Todavia, ao conferir o resultado da 2a fase do referido processo seletivo, fora considerado desclassificado pelos membros da Comissão Estadual, ao argumento de que toda a documentação não havia sido enviada.
Irresignado, o impetrante interpôs recurso contra a sua desclassificação, comprovando a apresentação dos documentos que foram listados pela Comissão Estadual, contudo, o recurso foi indeferido, pelos mesmos motivos.
Aduz que procurou o Ministério Público visando possível mediação junto à Secretaria de Estado de Educação acerca de sua situação, ocasião em que foi aberto o procedimento SIMP 000001-078/2021, para este fim, quando então, a Assessoria Pedagógica de Querência e Ribeirão Cascalheira, em resposta, alegou que o impetrante fora desclassificado em razão de constar certidões positivas oriundas de demandas judiciais das quais figura no polo passivo.
Assinala que no resultado final do recurso administrativo não constava que o motivo de sua desclassificação decorreu da existência de processos judiciais que estava respondendo, em cujas demandas não há sentença condenatória transitada em julgado, não interferindo, a seu ver, na sua conduta ética e moral.
Com base nesses fundamentos, pretende a concessão da liminar para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado de desclassificação do impetrante no processo seletivo, habilitando-o a prosseguir no certame.
É o breve relato.
Decido.
Inicialmente, passo à análise da legitimidade do Secretário de Estado de Educação, para figurar no polo passivo.
De um modo bastante geral, a insurgência do impetrante se resume ao ato de desclassificação no certame praticado pelos membros da Comissão Estadual da SEDUC/MT, conforme documento juntado ao id. 72522452, p. 97 e 135.
Da análise dos autos, verifica-se que o impetrante não comprova a prática de ato ilegal ou abusivo pelo Secretário de Estado de Educação, limitando-se a afirmar que sua legitimidade passiva decorre da homologação dos atos praticados pela Comissão Estadual.
A desclassificação do processo seletivo, sobretudo a análise do recurso administrativo interposto contra a decisão, trata de atos perpetrados pela Comissão Estadual responsável pelo certame.
A corroborar tal entendimento, o item 7.1 do Edital no 005/2020/GS/SEDUC/MT, dispõe:
“8. DOS RECURSOS
8.1. Será garantido ao candidato, em cada Etapa do processo seletivo, prazo recursal perante a Comissão Estadual, exclusivamente pelos links indicados no anexo I deste edital, não sendo analisados recursos que forem interpostos por canais diversos daqueles indicados no anexo I deste Edital.”
Destarte, no presente caso, o Secretário de Estado não constitui parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual, uma vez que o ato combatido no presente do mandamus não fora por ele praticado.
Assim, indicada erroneamente a autoridade tida como coatora, não há como se prosseguir com a ação mandamental em relação ao Secretário de Estado de Educação, razão pela qual a denegação da ordem em relação a este se trata de medida imperativa.
Posto isso, reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação, em atenção ao art. 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC, julgando extinto o mandamus em relação a este, prosseguindo o feito apenas contra ato atribuído ao Presidente da Comissão Estadual da SEDUC/MT, responsável pelo certame.
Lado outro, remanescendo esta autoridade coatora, verifica-se a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para o julgamento e processamento da ação mandamental.
Com efeito, o Regimento Interno deste Egrégio Sodalício estabelece no artigo 17-B a competência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, in verbis:
“Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:
I – Processar e julgar:
(...)
b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia.”
Nessa linha, em razão da incompetência absoluta desta Egrégia Corte de Justiça para julgar o mandado de segurança contra ato dos membros da Comissão Estadual da SEDUC/MT, de rigor o declínio de competência ao Juízo de 1a Instância.
A propósito do assunto, colaciona-se o seguinte precedente emanado deste Tribunal de Justiça:
“MANDADO DE SEGURANÇA – COMÉRCIO E TRANSPORTE DE BOVINOS – EMISSÃO DE GTA E NOTAS FISCAIS – LAVRATURA ERRÔNEA DE AUTO DE INFRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – PRELIMINAR EX OFFICIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA QUANTO AO SECRETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE ENCAMPAÇÃO – ART. 17-B, I, “B” DO RITJMT - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. A indicação errônea da autoridade acoimada coatora implica o reconhecimento ex officio da ilegitimidade passiva do Secretário de Estado, com a denegação da SEGURANÇA quanto a este. 2. Diante de impossibilidade da encampação, e em decorrência da indicação de legitimado passivo sem COMPETÊNCIA para julgamento perante este Sodalício, declina-se a COMPETÊNCIA para o Juízo de Direito da 1.a Instância, competente para a análise do mandamus.”(N.U 1005028-56.2017.8.11.0000, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 21/04/2018).”(Grifou-se)
Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação, julgando extinto o mandamus em relação a esta autoridade.
Por conseguinte, remanescendo no polo passivo os membros da Comissão Estadual da SEDUC/MT, declaro a incompetência desta Egrégia Corte de Justiça para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo de 1a Instância.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado